Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019638-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERLEI DA SILVA - CPF: 185.049.038-42 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WANDERLEI DA SILVA - CPF: 185.049.038-42 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA GOMES SANTOS MARQUES - CPF: 036.785.359-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VITÓRIA SANTOS MARQUES (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), L. V. S. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE ENSEJARAM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA VÍTIMA SUPOSTAMENTE TER SE MUDADO DE ESTADO. INVIABILIDADE. INDESEJADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INSTRUIR A INICIAL COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELA PROGRESSÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

Torna-se inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedido formulado nesta ação constitucional que não foi submetido ao crivo do juízo dito coator, sob pena de se incorrer na indesejada supressão de instância.

2.

Não tendo o impetrante se desincumbido do seu ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação do constrangimento ilegal de que supostamente padece, resta inviável a análise do pleito formulado, mormente porquanto não há prova da efetiva mudança de domicílio pela vítima, mas tão somente alegação de que aquela já teria se efetivado.

3.

A segregação cautelar se fundou não somente no risco à instrução criminal, mas também na progressão criminosa e reiteração delitiva do réu, razão pela qual não há superação dos elementos que ensejaram a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderlei da Silva
, com apoio no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 5ª vara criminal de Alta Floresta/MT
(ID 145166675). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 09 de setembro de 2022 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, respondendo aos autos 1006110-28.2022.8.11.0007.

Ademais, aduz o impetrante que após audiência de custódia do dia 10 de setembro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do réu sob o fundamento de risco a integridade física da vítima. De outra forma, informa que a defesa da acusada Sônia teria apresentado pedido de liberdade provisória ao juízo em razão da informação de que a vítima se mudaria para o Estado do Paraná, ficando sob a guarda de sua tia – todavia, o juízo entendeu pela manutenção da segregação cautelar em razão da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Não obstante, informa que não se pode aplicar prisão preventiva ao réu como medida de antecipação de eventual pena a ser aplicada, até porque o paciente seria primário, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida. Além disso, informa que não há indícios de que o acusado tenha a intenção de se ausentar daquela comarca, visto que, até o momento da prisão, o paciente teria vida normal e razoável dentro dos parâmetros sociais, de modo que a segregação se torna excessivamente desnecessária.

Por fim, assevera que a principal justificativa para a segregação cautelar do paciente já estaria superada, pois a vítima teria mudado de Estado, não havendo, em princípio, motivos para mantê-lo preso preventivamente. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar ou relaxar a prisão cautelar do paciente
Wanderlei da Silva
, com a imediata expedição de alvará de soltura, além da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do diploma de ritos penais.

A liminar vindicada restou indeferida (ID

145737164). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 146162194). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 146545158).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderlei da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª vara criminal de Alta Floresta/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou haver superação dos elementos fáticos que levaram ao decreto da prisão preventiva, uma vez que a vítima supostamente teria se mudado para o Estado do Paraná, sendo necessário, portanto, o relaxamento da prisão cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, em que pese a argumentação utilizada pela defesa,
verifico não ser o caso de concessão da ordem
. Isso porque, primeiramente, pelos documentos carreados nos autos, não se verifica pedido pretérito do paciente nos autos de origem, mas tão somente pedido da corré Sônia, tendo sido este negado, inclusive (ID 145166683, p. 42/45) – o que ensejaria, acaso apreciado unicamente por este Tribunal, a indesejada supressão de instância, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

(...) Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedido formulado nesta ação mandamental que não foi submetido ao juízo de primeiro grau,
sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
. (...) (N.U 1015875-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022,
Publicado no DJE 28/09/2022
).

De outro lado, o impetrante
não se desincumbiu do seu ônus
de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação do constrangimento ilegal de que supostamente padece, visto que não há prova da efetiva mudança de domicílio pela vítima, mas tão somente alegação de que aquela já teria se efetivado. Ou seja, não basta a utilização de trecho de termo em que se defere à tia a guarda provisória da vítima menor, sendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara nesse aspecto:

(...)
A adequada instrução
do
habeas corpus
, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade,
é ônus do impetrante
, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas,
as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no
writ
. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2.
In casu
, a deficiência na instrução do
habeas corpus
, face à
ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal
, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. (...) (HC 197833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021,
publicado em 12/05/2021
).

Por último, quanto a tese de que não subsistiria mais o motivo que ensejou a aplicação da prisão preventiva, dado que supostamente a vítima teria se mudado de Estado – conforme delineado acima – verifico que também
não se mostra cabível seu acolhimento
. Em verdade, existem outros meios igualmente eficazes de se manter contato com a vítima e influenciá-la negativamente, retirando-lhe a tranquilidade, como por celular ou internet, o que faz com que permaneça o fundamento para se manter a preventiva. Além disso, a segregação cautelar se fundamentou não somente no risco à instrução criminal, conforme delineado acima, mas também na progressão criminosa e reiteração delitiva específica demonstrada, conforme se vê do trecho a seguir:

(...) Em cotejo com os fatos, verifica-se que
a liberdade do indiciado põe em risco a garantia da instrução criminal
(a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à
tranquilidade da vítima
, a qual é, neste momento, testemunha (em sentido amplo) que se mostra relevante. Ademais,
a partir da compreensão acerca do histórico ocorrido (desde o envio do vídeo, culminando no ocorrido e relatado neste APFD),

há progressão criminosa e reiteração delitiva específica (mesma vítima, mesma natureza)
. (...) (ID 145166682, p. 34).

Assim, ainda que a menor possivelmente tenha mudado de Estado, estando supostamente sob a guarda de sua tia, subsistem ainda razões para que o paciente permaneça segregado cautelarmente. Portanto, como se vê do exposto acima, de acordo com o histórico relatado no processo, há progressão criminosa e reiteração delitiva específica, de modo que mostra-se razoável a prisão preventiva do beneficiário.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, por não ter a defesa do paciente demonstrado haver pedido anterior ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, além de não ter se desincumbido de seu ônus de instruir a inicial com prova pré-constituída que pudesse embasar sua pretensão, além de se manterem hígidos os motivos acerca da prisão preventiva,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderlei da Silva
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022